Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-90.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009673-90.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO CARMO PIACENTE REIS E CÉLIA TAVARES REIS
RECORRIDOS: SILVIA FECCHIO ME E AFRÂNIO GONÇALVES COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO CARMO PIACENTE REIS E CÉLIA TAVARES REIS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 7311581):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TERMO DE ACORDO - EXTRAÇÃO DE MADEIRAS - DESCUMPRIMENTO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - ANUENTES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL CONCORDARAM EM ASSEGURA O LIVRE ACESSO DO CREDOR PARA EXTRAÇÃO DA MADEIRA - MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - ANUENTES DEVEDORES SOLIDÁRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Termo de Acordo entabulado evidencia a obrigação dos anuentes quanto a possibilitar a extração de madeiras pela empresa madeireira, independentemente do cumprimento do negócio jurídico firmado com o comprador da área, o que afasta a alegação de ofensa ao direito real de propriedade. O exame das cláusulas do Termo de Acordo não revela, sob qualquer ótica, a responsabilidade solidária dos agravantes, então anuentes, ao débito firmado por Afrânio Gonçalves. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009673-90.2018.8.11.0000 – QUARTA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, - J.10/04/2019).
Opostos dois Embargos de Declaração, ambos restaram rejeitados, Ids n. 24138956 e n. 31808963.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 253, 255 e 389 todos do CC, uma vez que o acórdão afastou a possibilidade que dispõe os artigos, quanto a obrigação de pagar pelo valor correspondente da madeira objeto do contrato, por existir uma mera anuência dos terceiros intervenientes, ora Recorrentes, que autorizava tão somente o acesso da madeireira credora no imóvel rural de sua propriedade, o que não pode mais prosperar.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 35408982 e 35471494.
A Recorrida SILVIA FECCHIO ME apresentou contrarrazões ID n. 40955474, o Recorrido AFRÂNIO GONÇALVES COSTA não apresentou conforme certidão de decurso de prazo ID n. 42235471.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 253, 255 e 389 todos do CC, os Recorrentes defendem que o acórdão afastou a possibilidade que dispõe os artigos, quanto a obrigação de pagar pelo valor correspondente da madeira objeto do contrato, por existir uma mera anuência dos terceiros intervenientes, ora Recorrentes, que autorizava tão somente o acesso da madeireira credora no imóvel rural de sua propriedade, o que não pode mais prosperar.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA SEGURADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais em razão de cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida pela seguradora. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1639054/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV